Tribunal: STF
Processo: AI 455189
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-10-26
Data de publicação: 2004-10-26

Ementa:
EMENTA: 1. Agravo de instrumento: deficiência do traslado: falta da
 cópia das contra-razões do RE ou prova de sua inexistência, de
traslado imprescindível, nos termos do artigo 544, § 1º, do Código
de Processo Civil.
2. Recurso extraordinário: descabimento:
decisão singular proferida no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª
Região, da qual ainda era cabível a interposição de agravo
regimental: incidência da Súmula 281.